Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-32.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA DO TRATAMENTO DE SÁUDE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida em Agravo Interno.
2. É devida a suspensão dos efeitos da tutela antecipada que defere tratamento de saúde pelo SUS, quando não há prova robusta da urgência ou emergência, inclusive conforme o parecer do NAT.
3. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001027-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARMINDO PIRES DE CARVALHO - CPF: 326.245.141-04 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA
DA URGÊNCIA DO
TRATAMENTO DE SÁUDE
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.

É devida a suspensão dos efeitos da tutela antecipada que defere tratamento de saúde pelo SUS
,

quando não há prov
a robusta da urgên
c
i
a ou emergên
cia
, inclusive conforme
o parecer do NAT
.

3
.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1001027-32.2024.8.11.9005

Agravante:
ARMINDO PIRES DE CARVALHO

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Armindo Pires de Carvalho
interp
ôs

Agravo
Interno, a
fim
de
reverter
a
decisão
que
suspendeu
a tutela
provisória

deferida
, a qual
obrigava
o Estado de Mato Grosso a
fornecer

ao

agravante

tratamento

médico
para
sua

condição
ocular.

Decisão

proferida

nos
autos do
Processo
1003796-41.2024.8.11.0007,

ocasião

em
que
foi

deferid
o
o
pedido
de tutela
provisória
de
urgência
.

A
parte

reclamada
, ESTADO DE MATO GROSSO
,

interpôs

Agravo
de
Instrumento
, o qual
teve a tutela recursal deferida para
suspender os efeitos da liminar
concedida
em primeiro grau
,
c
o
m fundamento na

falta
de
urgência

conforme
o
parecer
do NAT
, que
classificou
o
procedimento
postulado pela parte reclamante

como

eletivo
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: 1) o
procedimento
é
urgente
de
acordo
com a
prescrição

médica
; 2) o
direito
à
saúde
e
a
obrigação

solidária
dos
entes

federativos

em

garantir

tratamentos

essenciais

estão previstos na

Constituição
Federal
, conform
e
o Tema 793 do STF.
Postulou
o
restabelecimento
da
liminar
deferida na ação originária (
1003796-41.2024.8.11.0007),
a fim de

assegurar
o
tratamento

prescrito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
requereu
a manutenção da decisão liminar agravada
.

O
Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo não provimento
do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que o procedimento é urgente de acordo com a prescrição médica.

A decisão agravada analisou os fatos e
as provas da seguinte forma:

“
No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta
,
típica

deste

momento
,
entendo
que
não

há

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
, que
justifique
a
concessão
da
liminar

pelo

juízo
singular, pois
não

há

evidências
de que
a

aplicação
das 6
injeções

intravítreas
de
anti-VEGF
é de
natureza

urgente

ao

ponto
de
não
ser
recomendável

aguardar
a
prolação
da
sentença
.

Com
efeito
, a
parte

reclamante
,
ora

Agravada
,
não

instruiu

sua

inicial
com
nenhum

laudo

médico
que
venha

demonstrar
a
urgência

ou

emergência
do
procedimento

pleiteado
.
Além

disso
, com base no
laudo
do NAT,
juntado
no ID 156525374/PJe1 dos autos 1003796-41.2024.8.11.0007,
há

expressamente

manifestação
que o
caso

não
se
enquadra

na

definição
de
Urgência

ou

Emergência
.

Diante da
ausência
de
urgência
,
entendo haver probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento
, visto que
não

há

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo

originário

por

aguardar
-se a
prolação
da
sentença

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.
”

Não há motivos para a reforma
da decisão agravada
.

Reexaminando o conjunto fático probatório
apresentado nos autos originários, nota-se que efetivamente
não há prova apresentada pela pa
rte reclamante
de
que o tratamento requerido é de urgên
cia.

Nenhuma prova complementar foi juntada nestes autos.

Além d
isso, há
o laudo do NAT, juntado no ID 156525374/PJe1
,
dos autos
originários
, com
expressa
manifestação
no sentido de
que o
tratamento
não
se enquadra na definição de Urgência ou Emergência

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Po
sto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024